Tribunal: TJDFT
Processo: 0009547-63.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. MAIORIDADE POSTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA POR CRIME POSTERIOR. INTERESSE NA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CONFIGURADO. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se configura falta de interesse na aplicação de eventual medida socioeducativa, com base no artigo 46 da Lei do SINASE, o fato de o representado encontrar-se preso preventivamente por crime cometido após atingir a maioridade.
2. O lapso temporal transcorrido entre a data do ato infracional e a maioridade do representado não inviabiliza a aplicação de medida socioeducativa por conduta infracional.
3. Não configura abuso ou ilegalidade a busca pessoal procedida em indivíduo agasalhado em dia de forte calor, uma vez que fundada a suspeita de transporte de algum objeto ilícito.
4. A confissão do representado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coaduna-se com os fatos relatados na inicial e as demais provas orais produzidas, bem como a pericial, não restando dúvida sobre a prática do ato infracional.
5. Preliminar de falta de interesse rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.